Tribunal: TJBA
Processo: 0502815-50.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502815-50.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: OSNILTON GONCALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DIEGO COSTA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRO. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.760/2015. NÃO DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO PERTINENTE. REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS REQUISITOS DE CONCESSÃO DO ADICIONAL. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, CPC. REFORMA DE OFÍCIO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A lei municipal que fundamentou a concessão do adicional de insalubridade — Lei nº 3.760/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ilhéus), em sua versão sancionada pelo Prefeito — não foi declarada inconstitucional. A ADI nº 0017940-07.2016.8.05.0000 declarou a inconstitucionalidade apenas da versão promulgada pela Câmara Municipal (Lei nº 3.760/2016), reforçando, a contrario sensu, a validade da norma originária com os seus vetos, a qual permanece como Estatuto vigente dos servidores municipais.

O Município apelante, regularmente citado, quedou-se revel, não contestando o mérito da demanda nem produzindo qualquer prova tendente a infirmar os requisitos para a concessão do adicional de insalubridade. Tendo sido o laudo pericial paradigma produzido pelo próprio Setor Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal de Ilhéus para servidor que exerce as mesmas atividades em condições análogas, é válida a utilização da prova emprestada, sendo incabível a discussão, em sede recursal, de questão não controvertida na origem.

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, XXIII, c/c o artigo 39, § 3º, garante o pagamento do adicional de insalubridade, sendo vedada, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF, a vinculação ao salário-mínimo como indexador de base de cálculo.

O art. 89, § 1º, I, da Lei Municipal nº 3.760/2015, em sua versão válida, estabelece o salário-base do servidor como parâmetro de cálculo para os adicionais, sendo descabida a pretensão de aplicação retroativa da Lei Municipal nº 4.269/2024, que não pode alcançar situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior, por força dos princípios da irretroatividade e do
tempus regit actum
.

Em relação aos honorários advocatícios, constatando-se que a condenação é ilíquida, impõe-se a reforma de ofício da sentença para diferir a fixação dos honorários para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. REFORMA DE OFÍCIO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0502815-50.2018.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada OSNILTON GONCALVES DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

e
REFORMAR, DE OFÍCIO, a SENTENÇA,
para excluir os honorários advocatícios imputados à Municipalidade, deixando sua fixação para a fase de liquidação da sentença, conforme previsão do art. 85, §4º, II, CPC, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)